Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-62.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000764-62.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALVA OZORIO DA SILVA - CPF: 081.481.441-76 (APELANTE), ISADORA PASQUARELLI CAVALLI - CPF: 093.775.189-89 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CELI OZORIO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 025.130.981-96 (APELANTE), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (APELADO), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), POLITEC (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ART. 489, § 1º, DO CPC – SENTENÇA QUE ENFRENTOU O NÚCLEO DA CONTROVÉRSIA – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – MANOBRA IMPRUDENTE DO MOTOCICLISTA – CONVERSÃO À ESQUERDA SEM OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS – VIOLAÇÃO AO ART. 38 DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS – TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O MOMENTO DA COLISÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ART. 29, § 2º, DO CTB – DEVER DE CAUTELA DE VEÍCULOS DE MAIOR PORTE – INAPLICABILIDADE QUANDO PRESENTE MANOBRA IMPRUDENTE DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTS. 186, 927, 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA PELA QUEBRA DO NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Não se configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o
decisum
enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia, analisando detidamente a prova dos autos e demonstrando de forma clara as razões do convencimento, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a conclusão adotada os infirma logicamente.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva (arts. 932, III, e 933 do CC), exige a presença do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, elemento que, uma vez rompido pela culpa exclusiva da vítima, afasta o dever de indenizar.

O boletim de ocorrência, documento público dotado de presunção relativa de veracidade, registrou que a vítima realizou manobra imprudente, ameaçando virar à direita e retornando à esquerda, vindo a se chocar na lateral do ônibus, conduta que viola o art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de testemunhas presenciais do momento exato da colisão e a inexistência de laudo pericial técnico impedem a formação de convicção segura sobre alegada culpa do motorista do ônibus, não se desincumbindo as autoras do ônus probatório que lhes incumbia (art. 373, I, do CPC).

O dever de cautela dos veículos de maior porte previsto no art. 29, § 2º, do CTB não estabelece responsabilidade absoluta, devendo ser interpretado no contexto das normas de circulação e não afastando a responsabilidade do condutor de veículo menor quando este realiza manobra imprudente ou em desacordo com as regras de trânsito.

Comprovada a culpa exclusiva da vítima como causa determinante do acidente, resta rompido o nexo de causalidade, configurando-se excludente de responsabilidade civil que afasta o dever de indenizar, independentemente da natureza objetiva ou subjetiva da responsabilidade.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000764-62.2023.8.11.0007

APELANTES:

EDINALVA OZORIO DA SILVA e CELI OZORIO SANTOS DA SILVA

APELADA:

ÁRIES TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDINALVA OZORIO DA SILVA
e
CELI OZORIO DOS SANTOS DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Sócrates Mendes
, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelas apelantes contra a requerida apelada Áries Transportes Ltda.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação, suscitando, nas razões Id. 322712907, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o
decisum
não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na petição inicial, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da empresa, ao dever de cautela do veículo de maior porte e à imprudência na ultrapassagem realizada pelo motorista do ônibus.

No mérito, sustentam que a responsabilidade da empresa ré seria objetiva, decorrente da relação de preposição com o motorista do veículo. Alegam que os depoimentos testemunhais comprovariam a imprudência do condutor do ônibus, que teria realizado manobra de ultrapassagem em condições climáticas adversas, sem observar a sinalização da motocicleta. Defendem a existência de danos morais pela perda do ente querido, danos materiais comprovados por recibo e o direito à pensão mensal, considerando que a vítima era o único provedor da família.

Requerem, assim, o provimento ao recurso, visando a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e a reversão da sucumbência.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 322712908.

A empresa apelada apresentou contrarrazões no Id. 322712910, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo enfrentado o núcleo da questão ao reconhecer a excludente de responsabilidade civil.

Argumenta que o acidente decorreu de manobra imprudente e inesperada do motociclista, configurando culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito externo, circunstâncias que rompem o nexo causal. Ressalta que nenhuma testemunha presenciou efetivamente o acidente e que não foi produzida prova pericial no local.

Quanto aos danos materiais, aponta a ausência de comprovação adequada, tendo sido juntado apenas recibo simples sem nota fiscal.

Defende, no mais, a inexistência de danos morais indenizáveis ante a ausência de ato ilícito praticado pela empresa. No tocante à pensão, sustenta que a dependência econômica não foi devidamente comprovada nos autos.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 322992385).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDINALVA OZORIO DA SILVA
e
CELI OZORIO DOS SANTOS DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelas apelantes contra a requerida apelada Áries Transportes Ltda.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação, suscitando, nas razões Id. 322712907, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o
decisum
não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na petição inicial, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da empresa, ao dever de cautela do veículo de maior porte e à imprudência na ultrapassagem realizada pelo motorista do ônibus.

No mérito, sustentam que a responsabilidade da empresa ré seria objetiva, decorrente da relação de preposição com o motorista do veículo. Alegam que os depoimentos testemunhais comprovariam a imprudência do condutor do ônibus, que teria realizado manobra de ultrapassagem em condições climáticas adversas, sem observar a sinalização da motocicleta. Defendem a existência de danos morais pela perda do ente querido, danos materiais comprovados por recibo e o direito à pensão mensal, considerando que a vítima era o único provedor da família.

Requerem o provimento ao recurso, visando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e a reversão da sucumbência.

Pois bem.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, frisando que a apelação foi interposta tempestivamente, as apelantes são partes legítimas e foram dispensadas do recolhimento do preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

As apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença alegando violação ao dever de fundamentação na forma do art. 489, § 1° do CPC, sob o fundamento de que a decisão não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos na petição inicial capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A preliminar não merece acolhimento.

O dispositivo legal invocado estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, a exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o dever de rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim de enfrentar as questões centrais da controvérsia demonstrando de forma clara e coerente as razões de seu convencimento.

No caso em análise, a sentença recorrida enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia qual seja a existência ou não de responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente que vitimou Carlos José da Silva.

O magistrado de primeiro grau analisou detidamente a prova dos autos especialmente o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais colhidos em audiência concluindo pela culpa exclusiva da vítima como causa determinante do evento danoso.

Ao reconhecer a excludente de responsabilidade civil consistente na culpa exclusiva da vítima, o julgador afastou o nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e o dano sofrido, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar.

Essa conclusão, por si só, é suficiente para infirmar todas as teses defensivas das autoras inclusive aquelas relacionadas à responsabilidade objetiva da empresa, ao dever de cautela do veículo de maior porte e à alegada imprudência do motorista do ônibus.

De outra feita, ainda que se admitisse a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva esta não é absoluta admitindo a exclusão do dever de indenizar quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.

Da mesma forma, o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que trata da responsabilidade objetiva, deve ser interpretado em conjunto com as excludentes previstas no ordenamento jurídico, frisando-se que a responsabilidade objetiva não dispensa a análise do nexo causal elemento essencial da responsabilidade civil, de tal feita que, rompido o nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dever de indenizar ainda que se trate de responsabilidade objetiva.

Nesta toada, a sentença recorrida ao analisar a prova dos autos e concluir pela culpa exclusiva da vítima enfrentou adequadamente a questão central da demanda demonstrando de forma clara e fundamentada as razões pelas quais não se configurou a responsabilidade civil da empresa ré.

Não há, portanto, qualquer vício de fundamentação que justifique a decretação de nulidade do
decisum
, sendo que o fato de o julgador não ter analisado especificamente cada um dos argumentos trazidos pelas autoras não configura ausência de fundamentação, mas sim decorrência lógica da conclusão adotada, isso porque ao reconhecer a excludente de responsabilidade tornou-se desnecessária a análise pormenorizada das demais teses defensivas que pressupunham a existência de nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A responsabilidade civil em sua concepção clássica exige a presença de três elementos essenciais sendo a conduta seja ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Na responsabilidade subjetiva acrescenta-se ainda a necessidade de comprovação da culpa ou dolo do agente.

Na responsabilidade objetiva dispensa-se a prova da culpa, mas permanece indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

O Código Civil estabelece em seu art. 186 o princípio geral da responsabilidade civil subjetiva dispondo que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Nota-se que o dispositivo mencionado trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação dos três elementos: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente na conduta causadora do evento danoso.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197)

Por sua vez, o art. 932, III, do mesmo diploma legal estabelece a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus empregados e prepostos dispondo que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

Ainda, o art. 933 do CC complementa o dispositivo anterior estabelecendo que as pessoas indicadas nos incisos do artigo antecedente ainda que não haja culpa de sua parte responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano é elemento indispensável, sendo que, rompido o nexo causal não há que se falar em dever de indenizar ainda que a responsabilidade seja objetiva.

Neste contexto, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece como causas excludentes da responsabilidade civil a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior e o fato de terceiro, estabelecendo a premissa de que, presentes quaisquer dessas excludentes, rompe-se o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, afastando-se o dever de indenizar.

No caso em análise, a prova dos autos demonstra de forma robusta que
o acidente decorreu de manobra imprudente realizada pelo motociclista, configurando culpa exclusiva da vítima
.

Nesta senda, o boletim de ocorrência lavrado e constante no Id. 322712857 é documento de natureza pública dotado de presunção relativa de veracidade, registrando que, segundo relato do motorista do ônibus, este narra estar trafegando normalmente quando a motocicleta da vítima
“ameaçou virar à direita e retornou à esquerda, vindo a se chocar na lateral do ônibus”
.

De fato, essa assertiva constante no BO não foi eficazmente infirmada pelas autoras, prevalecendo a inferência de que a vítima realizou
manobra brusca
e
imprevisível
, sem observar as cautelas necessárias para a segurança do trânsito.

Neste tear, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 38 que:

“Art. 38.
Antes de entrar
à direita ou
à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá
:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”

No caso, partindo do teor do boletim de ocorrência e da premissa legal acima exposta, tem-se que o fatídico acidente decorreu de culpa da própria vítima, eis que, tratando-se de via com dois sentidos, pelo desenho exposto na inicial, e realizando manobra que visava sua conversão para outra via ou lote lindeiro à esquerda, agiu de modo contraditório, uma vez que “
ameaçou virar à direita e retornou à esquerda, vindo a se chocar na lateral do ônibus
”, o qual vinha logo atrás.

De outra feita, a prova testemunhal colhida em audiência não foi suficiente para infirmar o teor do boletim de ocorrência e demonstrar de forma segura e precisa a culpa do motorista do ônibus ou a imprudência na condução do veículo, frisando-se que, como bem destacado na sentença recorrida, nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou efetivamente o momento da colisão, tendo chegado ao local apenas após a ocorrência do acidente.

Este é um ponto crucial e determinante para o deslinde da controvérsia, pois a ausência de testemunhas presenciais impede a formação de convicção segura sobre a dinâmica do acidente.

Neste contexto, cumpre salientar que nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, as autoras não se desincumbiram do ônus de provar que o acidente decorreu de conduta culposa do motorista do ônibus.

De fato, a prova produzida é insuficiente para infirmar o apontamento do boletim de ocorrência de culpa exclusiva da vítima e para demonstrar imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo ônibus.

Ademais, a ausência de laudo pericial no local do acidente, confirmada pela resposta da Politec ao ofício encaminhado pelo Juízo, reforça a fragilidade da prova produzida pelas autoras, isso porque não houve perícia técnica que pudesse esclarecer com precisão a dinâmica do acidente, a velocidade dos veículos, as marcas de frenagem e demais elementos técnicos relevantes.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, não foi produzida qualquer prova que indicasse que o veículo da ré estaria em alta velocidade, ou trafegando na pista em sentido contrário, com conduta capaz de dar causa ao acidente, de tal feita que a ausência de elementos probatórios nesse sentido reforça a conclusão de que o acidente decorreu exclusivamente de manobra imprudente realizada pela vítima.

De outro giro, embora as apelantes invoquem a aplicação do artigo 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o dever de cautela dos condutores de veículos de maior porte em relação aos de menor porte (
“Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”
), destaca-se que este dispositivo legal não estabelece responsabilidade absoluta e irrestrita dos veículos de maior porte, mas sim um dever geral de cautela que deve ser observado no contexto da casuística concreta e das normas de circulação e conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.

Ou seja, esse dever de cautela não afasta a responsabilidade do condutor do veículo de menor porte quando este realiza manobra imprudente ou em desacordo com as normas de trânsito, salientando-se que, no caso em análise, a vítima realizou manobra de conversão à esquerda, sem observar adequadamente a aproximação do veículo que trafegava atrás, violando o dever jurídico estabelecido no artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro.

Essa conduta imprudente foi a causa determinante do acidente, rompendo o nexo de causalidade entre eventual conduta do motorista do ônibus e o evento danoso.

Nestes termos, entendendo-se que a imprudência e a falta de cautela da vítima foi o que deu causa ao acidente, tem-se afastado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado e, por conseguinte, não há o que se falar no dever de indenizar.

Portanto, presente a culpa exclusiva da vítima, não há o que ressarcir na forma do citado art. 186 do CC, cuja incidência pressupõe a presença de nexo de causalidade, não havendo que se falar em reparação quando o comportamento da vítima foi decisivo ao evento danoso.

Nesta senda, oportuno o ensinamento doutrinário que segue:

“A culpa exclusiva da vítima – pondera Silvio Rodrigues – é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente. Assim, se A, num gesto tresloucado, atira-se sob as rodas do veículo dirigido por B, não se poderá falar em liame de causalidade entre o ato deste e o prejuízo por aquele experimentado. O veículo atropelador, a toda evidência, foi simples instrumento do acidente, erigindo-se a conduta da vítima em causa única e adequada ao evento, afastando o próprio nexo causal em relação ao motorista, e não apenas a sua culpa, como querem alguns. (...). Advirta-se uma vez mais, portanto, que o fato exclusivo da vítima exclui o próprio nexo causal em relação ao aparentemente causador direto do dano, pelo que não se deve falar em simples ausência de culpa deste, mas em causa de isenção de responsabilidade.”
(Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de responsabilidade civil, 7ª ed., SP: Atlas, 2007, p. 64)

Portanto, diante do conjunto probatório dos autos, que converge para a culpa exclusiva da vítima como causa determinante do acidente, não há como atribuir à empresa ré a responsabilidade pelo evento danoso, de modo que a manobra imprudente realizada pelo motociclista rompeu o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MORTE EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO – ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
NO FATÍDICO
ACIDENTE
– CICLISTA ATRAVESSOU A RODOVIA DE FORMA REPENTINA – MOTORISTA DO ÔNIBUS TENTOU DESVIAR MUDANDO PARA A FAIXA DA ESQUERDA –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – ESCORREITA A CONCLUSÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Diante das provas coligidas ao feito conclui-se que o fatídico
acidente
de trânsito decorreu de
culpa

exclusiva
da
vítima
, a qual, de forma repentina, atravessou a rodovia quando foi abalroada pelo veículo da parte requerida. Não prospera o argumento da parte recorrente de que o “motorista da Ré viu o ciclista tentando atravessar a pista da direita para esquerda, nos termos do, §2º, do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro a seguir transcrito, deveria ter reduzido a sua velocidade e se mantido na pista da direita e não convergido para a pista da esquerda onde o ciclista queria chegar”, isto porque não há nenhuma prova respaldando que o motorista tenha visto o ciclista quando então deveria ter reduzido e se mantido na pista da direita da rodovia em que transitava, havendo apenas a indicação do boletim de ocorrência de que a
bicicleta
conduzida “saindo da margem direita da rodovia cruzou repentinamente a frente” do ônibus, quando então o motorista “ao perceber a iminência da colisão empreendeu formas de tentar evitar o choque, frenando e convergindo o veículo da faixa da direita para a faixa da esquerda, porém sem lograr êxito”, o que denota que a manobra de mudança de faixa decorreu justamente como uma tentativa de evitar o fatídico
acidente
, o qual inequivocamente decorreu de
culpa

exclusiva
da
vítima
. Corrobora a conclusão de
culpa

exclusiva
da
vítima
, os bens colocados fundamentos da sentença no sentido de que “em se tratando de rodovia, a obrigação de cuidado, especialmente no que diz respeito à transposição de um lado para outro da via, transfere-se a pedestres e ciclistas, pois não há previsibilidade que atravessem a rodovia”, bem como de que “não há informação da existência de faixa adequada para a travessia de pedestres e ciclistas, de modo que a transposição da via somente deveria ser feita mediante as cautelas necessárias por parte do ciclista”, a não subsidiar sua reforma. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0006336-70.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE
ENTRE VEÍCULO E
BICICLETA
–
CULPA

EXCLUSIVA
DA CICLISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- PRETENSÃO À REFORMA PARA
CULPA

EXCLUSIVA
DO APELADO - INADMISSIBILIDADE -
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
- EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório não demonstrou qualquer participação dolosa ou culposa do condutor do caminhão, sim da própria
vítima
, que utilizava dispositivo de fone de ouvidos no momento do
acidente
, que entretida com o dispositivo de som, possa, em momento de desatenção, ter negligenciado a rota do caminhão, adentrando, inopinadamente, a trajetória do veículo, em região que impossibilitou sua visualização pelo motorista a reagir a tempo de evitar o
acidente
, de forma que resta afastada a sua responsabilidade de indenizar.”
(N.U 1001365-36.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS/MATERIAIS.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E
BICICLETA
.
BICICLETA
COLIDE NA TRASEIRA DO CAMINHÃO.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO EFETIVADO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, pela análise da prova contrária ao que existe nos autos. O que se verifica dos autos, é que fora insuficientemente instruído, haja vista a juntada de documentos pela metade pela parte autora, bem como inexistência de demais provas que incumbia ao órgão competente corroborado as descrições e narrativas floreadas pela parte apelante. Assim, a convicção do magistrado na análise dos autos não impõe a nulidade da sentença. E, por ocasião desse recurso, a matéria é trazida para reapreciação, o que afasta a nulidade apontada. O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las. Não há prova nos autos de que o condutor efetivamente desrespeitou as regras de trânsito, e apesar de o
acidente
ser incontroverso, não se pode deduzir que o réu tenha motivado a sua ocorrência, já que a
vítima
abalroou o caminhão pela traseira. Fica afastado o nexo de causalidade a ensejar responsabilidade ou caracterização do ilícito a ponto de ensejar indenização por danos materiais e moral.”
(N.U 1030914-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE
TRÂNSITO
– MORTE DE MENOR –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
– EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil subjetiva, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, advém do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, não restando configurada quando a parte autora não prova, nos termos do artigo 333, I, do CPC, que o acidente foi ocasionado por negligência, imprudência ou imperícia da parte ré.
Existindo indícios suficientes da
culpa

exclusiva
da
vítima
, imprudente ao atravessar
rodovia
de grande movimentação e
trânsito
rápido, sem observar com a devida cautela o
trânsito
local, não resta configurado o dever de indenizar
.”
(TJMT, N.U 0001101-93.2008.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2013, Publicado no DJE 24/04/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO
COM
VÍTIMA
FATAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – PONTO DO IMPACTO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – FATO IRRELEVANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE – ART. 333, I, DO CPC – TRAVESSIA DE
RODOVIA
POR PEDESTRE QUE NÃO SE ATENTOU AO FLUXO DE VEÍCULOS, DANDO AZO AO ATROPELAMENTO –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
– QUEBRA DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A velocidade impingida pelo condutor do veículo e o fato de ter sido o ponto de impacto na contramão de direção, não podem ser presumidos como causa contributiva ou determinante do evento danoso.
O conjunto probatório contido nos autos demonstra que o atropelamento ocorreu por
culpa

exclusiva
da
vítima
, que, de maneira desatenta, iniciou manobra de travessia em local inadequado e em momento inoportuno. Restando provado nos autos que o acidente resultou de
culpa

exclusiva
da
vítima
, rejeita-se a pretensão de seus filhos e esposa de haver do proprietário do veículo atropelador o ressarcimento pelos danos que alegam ter sofrido
.”
(TJMT, N.U 0002257-27.2002.8.11.0040, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014)

Por fim, tem-se por prejudicada a análise da existência dos alegados danos, isso porque o rompimento do nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima exclui a possibilidade de responsabilização, sendo prescindível qualquer outra análise além da acima exposta.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça às apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026